Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-69.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005419-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROMOVA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA OU DESIGNAÇÃO DE DOIS DELEGADOS, SETE ESCRIVÃES E DOZE INVESTIGADORES A SEREM LOTADOS NAS DELEGACIAS DE TANGARÁ DA SERRA E DISPONIBULIZAÇÃO DE VIATURAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDA QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas consistente em providenciar lotação de pessoal da segurança pública ou no Município de Tangará da Serra ou disponibilização de viaturas, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Ausente os elementos aptos a infirmar a decisão agravada a manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001382-28.2021.811.0055, movida pelo agravante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no pedido de realização de concurso público para nomeação imediata ou designação de dois delegados, sete escrivães e doze investigadores, a serem lotados nas delegacias de Tangará da Serra, bem como sejam disponibilizadas mais oito viaturas para utilização naquela urbe.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, a Constituição Federal garante ao cidadão o direito social à segurança pública, tratando-se de dever do Estado, a defesa da sociedade.

Argumenta que, a Lei nº 7.935/2003, define o quantitativo de efetivo da Polícia Civil, em quatrocentos delegados, quatro mil investigadores e mil e duzentos escrivães, números estes não observados pelo Estado.

Afirma que, o Delegado Regional informou o déficit de dois delegados, sete escrivães, doze investigadores e oito viaturas para o atendimento suficiente e proporcional à demanda da população em Tangará da Serra/MT.

Alega que, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, a determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, quando o Estado se omite em propiciar condições mínimas de segurança.

Aduz que, é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização de concurso público para provimento de cargos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização de concurso público para nomeação imediata ou designação de dois delegados, sete escrivães e doze investigadores, a serem lotados nas delegacias de Tangará da Serra, bem como sejam disponibilizadas mais oito viaturas e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 82392471).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 83251995).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 86125469).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública nº 1001382-28.2021.811.0055 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando compelir a Administração a realização de concurso público para nomeação imediata ou designação de dois delegados, sete escrivães e doze investigadores, a serem lotados nas delegacias de Tangará da Serra com a disponibilização de oito viaturas ao município.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido não merece acolhimento.

Não obstante a Constituição Federal preconize a segurança pública como direito de todos e dever do Estado, é certo que, no atual momento vivenciado pela população mato-grossense, em que primordialmente se visa ao combate da pandemia do coronavírus, determinar à Administração, a realização de concurso público, designação de servidores, ou a aquisição/locação de veículos, não se trata da medida mais recomendada.

Em que pese se reconheça que, deva ser assegurado ao cidadão, a segurança e a ordem pública, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.

Com efeito, entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, a nomeação de pessoal depende de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, AgRg no REsp 995.348/SP)

Assim, determinar, em sede de cognição sumária, o aumento do efetivo e o aparelhamento das Delegacias de Polícia em Tangará da Serra, poderiam implicar em privilegio àquela localidade, em detrimento de outros Municípios, que de mesmo modo, necessitam de melhorias para fornecer um atendimento mais adequado à população, além de possível inobservância à conveniência e oportunidade da Administração, quanto á alocação de servidores e viaturas.

Destarte, não se verifica que o momento seja o mais adequado, a se determinar o suprimento de material humano e o aparelhamento das delegacias de polícia, especialmente se não evidenciado o efetivo prejuízo no atendimento à população diante do quadro existente, elemento, que esvazia, de mesmo modo, o risco de dano.

Por conseguinte, não é possível concluir que o Estado tem sido omisso e, sobretudo, não demonstrada a relevância da fundamentação e o perigo de dano, para fins de concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022